Tribunal: TJDFT
Processo: 0730348-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CABIMENTO. ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Em que pese ser admitida a ação de cobrança direta em face do paciente pelo nosocômio, é certo que se garante ao paciente o direito de regresso contra a seguradora do plano de saúde.
2. A denunciação da lide tem por objetivo evitar uma futura ação de regresso do condenado, quando a obrigação poderia também ter sido atribuído a outrem, na forma do art. 125, II do CPC/2015. Desse modo, em prestígio à economia processual, cabível a denunciação pretendida nos autos.
3. Agravo de instrumento conhecido provido.